Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706820-81.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANA PAULA ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ROUBO MAJORADO (3 VEZES). CORRUPÇÃO DE MENOR (2 VEZES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CRIME IMPOSSÍVEL. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM. AUSENTE. ABSORÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 231 DO STJ. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO ADEQUADA. UNIFICAÇÃO. ROUBOS E CORRUPÇÕES DE MENOR. CONCURSO FORMAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. I - Mantém-se a condenação pelos delitos de associação criminosa, roubo majorado (três vezes) e corrupção de menor (duas vezes), quando a prova dos autos, constituída pelas firmes declarações das vítimas e do policial responsável pelas investigações e prisão em flagrante, é suficiente para comprovar a reunião estável, com divisão de tarefas, para a realização de vários delitos contra o patrimônio. II - Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, tanto mais quando narram os fatos de maneira coerente em todas as oportunidades em que são ouvidas e não há contraprova que possa desmerecer os relatos. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. V - A vigilância policial que redundou na prisão em flagrante não se presta para o reconhecimento de crime impossível e tampouco da hipótese de tentativa de roubo, quando há inversão da posse dos celulares das vítimas, que somente são devolvidos após a tentativa frustrada de fuga. VI - A jurisprudência assentou o entendimento de que não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de adolescentes na associação criminosa, seguida de condenação pelo crime de roubo e corrupção de menores, pois de tratam de condutas autônomas, que ofendem bens jurídicos distintos. Precedentes. VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. VIII - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". No concurso formal, o critério é objetivo, ou seja, leva-se em conta a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. IX - Adequada a fração de 1/5 (um quinto) para aumento da pena relativa ao delito tipificado no art. 288 do CP, quando comprovada a participação de dois adolescentes no grupo criminoso X - Se a associação criminosa foi formada bastante tempo antes da prisão em flagrante pelos crimes de roubo e corrupção de menor, praticados com a mesma conduta, a unificação da pena destes dois últimos delitos se dará pelo concurso formal e a unificação definitiva, pelo concurso material. XI - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, ?a?, do CP. XII - Considerando a competência originária do Juízo das Execuções para a unificação de penas estabelecidas em autos distintos, mostra-se mais favorável à Defesa, que o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva seja lá apresentado, a fim de lhe garantir o duplo grau de jurisdição. XIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando condenado ao cumprimento de pena no regime fechado e estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. XIV - Recursos conhecidos desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, inciso II, 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 244-B da Lei 8.069/99, requerendo a sua absolvição dos delitos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Alternativamente, com base no princípio da especialidade, pede a absorção do delito de corrupção de menor pelo de associação criminosa, por configurar bis in idem e o consequente redimensionamento da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, §2o, inciso II, 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 244-B da Lei 8.069/99. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028